Tribunal: CARF
Processo: 10073.721704/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101, 2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DA IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições Previdenciárias, deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata, inclusive a necessidade de ser portadora do CEBAS.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
A descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições que guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei formal complementar. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na legislação, a Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade. A aplicação dos resultados da entidade em finalidades diversas dos seus objetivos sociais/institucionais constitui descumprimento da legislação afeta à imunidade das contribuições sociais/previdenciárias. O pagamento a diretores, associados, instituidores ou benfeitores utilizando-se de pessoas jurídicas das quais são titulares ou sócios, sem a comprovação dos reais serviços prestados pelas pessoas jurídicas contratadas, leva à conclusão de tratar-se de remuneração indireta às pessoas físicas e aplicação dos resultados da entidade em atividades não institucionais.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. REQUISITO PARA A IMUNIDADE DO ART. 195, §7°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29, III, da Lei n° 12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada no art. 195, §3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do disposto no inciso III do art. 14 do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721704/2016-95
ACÓRDÃO
2101-003.104 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDUCACIONAL ROSEMAR PIMENTEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. 29 DA LEI No 12.101,
2009. ADI 4.480. AUSÊNCIA DO CEBAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DA
IMUNIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de
definição em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de
entidade imune às Contribuições Previdenciárias, deve ser demonstrado o
cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das
formalidades prevista na lei ordinária correlata, inclusive a necessidade de
ser portadora do CEBAS.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS
CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
A descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições
que guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei
formal complementar. Constatado o descumprimento pela entidade dos
requisitos indicados na legislação, a Fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da imunidade. A aplicação dos resultados da
entidade em finalidades diversas dos seus objetivos sociais/institucionais
constitui descumprimento da legislação afeta à imunidade das
contribuições sociais/previdenciárias. O pagamento a diretores, associados,
instituidores ou benfeitores utilizando-se de pessoas jurídicas das quais são
titulares ou sócios, sem a comprovação dos reais serviços prestados pelas
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.104 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721704/2016-95
2
pessoas jurídicas contratadas, leva à conclusão de tratar-se de
remuneração indireta às pessoas físicas e aplicação dos resultados da
entidade em atividades não institucionais.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO
DE NEGATIVA. REQUISITO PARA A IMUNIDADE DO ART. 195, §7°, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Apresentar certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa
de débitos relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29, III, da Lei n°
12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada
no art. 195, §3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do
disposto no inciso III do art. 14 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos referente às diferenças
apuradas a partir do cotejamento entre folha de pagamentos e a GFIP, e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.104 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721704/2016-95
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ROSEMAR
PIMENTEL contra a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), que julgou improcedente a impugnação mantendo integralmente o crédito tributário
exigido.
Os lançamentos referem-se à exigência de Contribuições Previdenciárias da
entidade, incluindo as destinadas ao SAT/RAT, bem como as contribuições para outras entidades e
fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de 01/01/2012 a 31/12/2012, em razão da não observância
dos requisitos legais necessários para o gozo da imunidade tributária.
Cumpre esclarecer que o presente processo no 10073-721.704/2016-95, lavrado
contra a Fundação Educacional Rosemar Pimentel em 09/12/2016, distingue-se do processo no
10073-721.705/2016-30, embora ambos exijam contribuições previdenciárias patronais e de
terceiros.
O presente auto de infração, com crédito tributário total de R$ 8.752.297,97,
contempla primordialmente lançamentos sobre a folha de pagamento regular, valores pagos a
contribuintes individuais e diferenças apuradas a partir do cotejamento entre FP e GFIP.
Em contrapartida, o processo no 10073-721.705/2016-30, com montante menor (R$
188.008,64), concentra-se especificamente na tributação decorrente de despesas pessoais de
segurados empregados pagas através de cartão de crédito corporativo e rubricas não consideradas
na base de cálculo.
A fiscalização constatou que a recorrente não cumpriu os requisitos estabelecidos
no artigo 29 da Lei no 12.101/2009, sendo os principais pontos de descumprimento: (a)
Remuneração indevida de dirigente estatutário, caracterizada pelo pagamento de salários ao
Reitor da Fundação sem comprovação de vínculo empregatício legítimo, bem como utilização de
cartão corporativo para despesas pessoais; (b) Falta de apresentação de certidões de regularidade
fiscal exigidas para a manutenção da imunidade, como a CND/CPD-EN e o Certificado de
Regularidade do FGTS em determinados períodos de 2012; (c) Divergências entre a folha de
pagamento e os valores informados na GFIP, com remunerações a maior, caracterizando
descumprimento de obrigação acessória; e (d) Ausência do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) válido, pois a renovação do certificado foi indeferida, impedindo o
usufruto da imunidade.
Em sua impugnação, a recorrente alegou, em síntese: (i) que a remuneração do
dirigente estatutário era legítima, pois a legislação vigente permite o pagamento a dirigentes que
exerçam funções executivas, não havendo irregularidade na prática; (ii) que a não apresentação
de certidões fiscais por curtos períodos não poderia resultar na perda da imunidade, pois a
Fundação sempre esteve adimplente com suas obrigações fiscais; (iii) que as divergências na folha
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.104 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721704/2016-95
4
de pagamento eram justificáveis e não acarretavam prejuízo ao erário, pois os valores
questionados foram devidamente recolhidos posteriormente; (iv) que a entidade interpôs recurso
administrativo contra o indeferimento do CEBAS, e que sua certificação deveria ser considerada
válida enquanto pendente de julgamento, nos termos da legislação aplicável; e (v) que a exigência
fiscal é desproporcional e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a
natureza filantrópica da entidade e o impacto econômico-social da autuação.
A DRJ/CTA manteve integralmente os lançamentos por entender que:
(i) A remuneração do dirigente estatutário não foi devidamente comprovada, sendo constatado
vínculo empregatício fictício para viabilizar pagamentos irregulares; (ii) A não apresentação de
certidões de regularidade fiscal impede o gozo da imunidade, nos termos expressos do artigo 29
da Lei no 12.101/2009; (iii) As divergências na folha de pagamento representam infração a
obrigação acessória, sendo irrelevante a alegação de recolhimento posterior dos valores devidos;
(iv) A entidade não possuía CEBAS válido para o período fiscalizado, não sendo possível reconhecer
imunidade com base em recurso administrativo pendente; e (v) A administração tributária não
tem competência para afastar exigências legais com base em princípios constitucionais, conforme
entendimento pacificado no âmbito do CARF.
No Recurso Voluntário, a recorrente reafirma suas alegações, insistindo na
legitimidade da remuneração do dirigente, na desnecessidade de apresentação das certidões
fiscais, na regularidade de sua folha de pagamento e na validade da certificação CEBAS enquanto
pendente de recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Isso porque os argumentos referentes a diferença entre a folha de pagamentos e a
GFIP não merecem ser conhecidos, por se tratar de matéria estranha à lide. Registra-se que essa
infração é objeto do Processo no 10073.721705/2016-30.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo dos
argumentos referente as diferenças apuradas a partir do cotejamento entre folha de pagamentos
e a GFIP.
2. Mérito
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.104 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721704/2016-95
5
O recurso voluntário versa sobre a alegada imunidade tributária da recorrente e a
inexistência de descumprimento dos requisitos legais para gozo da imunidade das contribuições
previdenciárias exigidas no auto de infração. A recorrente alega, em síntese, que:
1. A remuneração do dirigente estatutário era legítima, pois sua atuação efetiva na
gestão executiva da entidade permitia a contraprestação financeira, conforme
previsão legal;
2. A ausência de certidões fiscais por curtos períodos não deveria resultar na perda
da imunidade, pois a Fundação sempre esteve adimplente com suas obrigações
fiscais;
3. As divergências na folha de pagamento não acarretaram prejuízo ao erário,
sendo mero equívoco contábil passível de correção, sem repercussão na
tributação devida;
4.
A certificação CEBAS deveria ser considerada válida, visto que a entidade
interpôs recurso administrativo contra seu indeferimento, o que garantiria a
continuidade da imunidade tributária;
5. A exigência fiscal imposta desconsidera os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, impondo penalidade excessiva e desproporcional à
recorrente.
a) Remuneração do dirigente estatutário
A fiscalização constatou que a recorrente remunerou indevidamente seu dirigente
estatutário, o Reitor Geraldo Di Biase Filho, por meio de um vínculo empregatício fictício, além de
permitir que despesas pessoais fossem pagas com cartão corporativo da entidade.
O artigo 29, inciso I, da Lei no 12.101/2009 estabelece que as entidades
beneficentes de assistência social não podem remunerar seus dirigentes estatutários. A única
exceção a essa regra foi introduzida pela Lei no 12.868/2013, permitindo remuneração desde que
observados limites estabelecidos, quais sejam:
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do §
1o deverá obedecer às seguintes condições:
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.104 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721704/2016-95
6
No caso concreto, após intimação da fiscalização questionando como se dava a
atuação do referido dirigente, a recorrente prestou os seguintes esclarecimentos:
5.8.10. Em resposta ao Termo de Constatação Fiscal, a entidade afirma que: -
Remuneração do Sr. Geraldo Di Biase Filho no ano de 2012:
Com o falecimento do seu irmão Mário Cesar Di Biase em 2011, que era o então
Reitor, o Sr. Geraldo Di Biase Filho, que é médico, domiciliado na cidade do Rio de
Janeiro, onde mantinha seu consultório médico, teve que largar seus afazeres
médicos naquela cidade e assumir, imediatamente, a Reitoria da Fundação, em
Volta Redonda-RJ. Ora, tal procedimento fez com que perdesse todos os
honorários médicos naquela cidade, e para sobreviver, teve que viver com as
remunerações advindas da Reitoria da Fundação. Dizer que é ilegal tal atitude
pode ser certa para o Fisco, mas foi a solução encontrada para que tivesse rendas
necessárias. Deixar uma profissão médica, arduamente conseguida, para trabalhar
de graça para tocar uma Fundação Educacional, com três estabelecimentos, pode
fazer sentido para a Receita Federal, mas, com certeza não o fará para os
funcionários administrativos, corpo docente e discente, que viram na presença
constante do Reitor, a continuidade de seus trabalhos e dos sonhos dos
estudantes. Fica aqui o apelo fiscal: a necessidade de se remunerar o Reitor, de
forma que o mesmo não abandonasse o barco, o que seria um novo Titanic, não
deve ser considerada uma infração grave, a ponto de ser tributada tal
remuneração.
A Fiscalização, por sua vez, constatou que o Sr. Mário Cesar Di Biase não alterou seu
endereço residencial para Volta Redonda e, principalmente, teria utilizado o cartão corporativo na
cidade do Rio de Janeiro em dias úteis. Tais fatos indicam que o dirigente continuava morando na
cidade do Rio de Janeiro e não estava presente no local de trabalho.
Além disso, conforme informação prestada pela Recorrente, não havia controle de
ponto do dirigente, impedindo que se verifique se a compatibilidade das jornadas de trabalho,
conforme previsto no §3o do art. 29 da Lei no 12.101/09.
Quanto a utilização do cartão corporativo, o dirigente gastou R$ 43.880,01 no
cartão corporativo no ano de 2012. Ressalta-se que os gastos são principalmente em restaurantes,
hotéis, baladas e viagens (ex.: ‘carretão churrascaria’, ‘balada mix’, ‘duty free airj’). Nesse ponto, a
Recorrente afirma que estariam sendo reembolsados ao caixa da entidade (sem apresentar prova
que comprove tal alegação) e que tais gastos “não teriam o condão de macular o direito a isenção
da recorrente”, devendo ser interpretados como “complemento salarial”.
Contudo, conforme bem pontuado no acórdão recorrido, se tais valores
efetivamente constituíssem remuneração indireta, conforme alega o recorrente, sua devolução
seria desnecessária. Além do mais, é evidente que se tratam de gastos pessoais e, sua posterior
restituição aos cofres da recorrente não alteraria a caracterização de descumprimento da
legislação que fundamenta a imunidade. Isto porque o arcabouço legal não contempla exceções
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.104 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721704/2016-95
7
que permitam desconsiderar o não atendimento de requisitos necessários para usufruto da
imunidade.
Portanto, correta a conclusão da fiscalização de que o pagamento realizado ao
dirigente estatutário afronta a legislação vigente, configurando descumprimento do requisito
essencial para a fruição da imunidade tributária.
b) Obrigatoriedade de apresentação das certidões fiscais
A legislação vigente exige expressamente a regularidade fiscal para a manutenção
da imunidade tributária. O artigo 29, inciso III, da Lei no 12.101/2009 dispõe que as entidades
beneficentes devem manter certidões negativas ou positivas com efeito de negativa relativas a
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil e ao FGTS.
A recorrente não apresentou as certidões de regularidade fiscal em determinados
períodos de 2012, o que configura descumprimento da norma. A alegação de que o Fisco muitas
vezes não cumpre prazos para emissão de certidões não exime a entidade do cumprimento da
exigência legal.
É pacífico o entendimento jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário, no sentido
de que a apresentação da certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Receita Federal e Certificado de Regularidade do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - CRF constitui-se em requisito autônomo insculpido no art. 29,
III, da Lei n° 12.101, de 2009, consubstanciando-se em concretização da regra traçada no art. 195,
§3°, da Constituição, além de ser consequência dedutiva do disposto no inciso III do art. 14 do
Código Tributário Nacional.
Portanto, sem razão a recorrente.
c) Ausência do CEBAS
Como se não bastasse, a recorrente não possuía o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido para o período fiscalizado. O CEBAS é requisito
essencial para fruição da imunidade tributária, conforme artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
A recorrente alega que interpôs recurso contra o indeferimento da renovação do
CEBAS e que, enquanto pendente de julgamento, sua certificação deveria ser considerada válida.
No entanto, o artigo 26, §1o, da Lei no 12.101/2009 prevê expressamente que o lançamento de
ofício do crédito tributário não é impedido pela interposição de recurso administrativo.
Em consulta pública, verificou-se que foi concedido o CEBAS à recorrente, vide
Portaria no 885, de 20 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União, no dia 21 de
dezembro de 2018 (pág. 775)1.

1 Disponível em:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?jornal=515&pagina=775&data=21/12/2018&captch
afield=firstAccess
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.104 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721704/2016-95
8
A Súmula no 612 do STJ define que: “o certificado de entidade beneficente de
assistência social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.”
Vale notar que a própria súmula condiciona a fruição da imunidade a necessidade
de a entidade ser portadora do CEBAS e também ao cumprimento dos requisitos previstos no art.
14 do CTN, especialmente, no que refere a não distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou
de sua renda, a qualquer título, e a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Por tais razões, por mais que o CEBAS tenha sido concedido posteriormente, o que
seria suficiente para superar uma das infrações apontadas pela Fiscalização, a indevida
remuneração do dirigente e a ausência dos certificados de regularidade fiscal são infrações que
impedem a fruição da imunidade.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo dos argumentos referente as diferenças apuradas a partir do cotejamento entre folha
de pagamentos e a GFIP, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1040
DF CARF MF
Original